Tribunal: TJDFT
Processo: 0746367-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Processo : 0746367-98.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 251450630 dos autos originários n. 0728647-86.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis via sistema SERP-JUD, por considerar que “o acesso às informações nele constantes são ofertadas a todas as partes interessadas, sendo desnecessária a atuação jurisdicional”. O exequente-agravante sustenta o cabimento da pesquisa com amparo no princípio da cooperação, em especial diante do esgotamento das diligências patrimoniais realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SEFAZ. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Entretanto, não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A propósito, a mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, porquanto o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator